Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os cálculos judiciais relativos aos anuentes ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID: 23385591). Outrossim, às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 26166723, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELIENE MARIA DIAS (autos n. 0007839-17.2017.8.07.0000). Finalmente, o trânsito em julgado dos embargos à execução está estampado no ID: 24919035. Há ainda pedidos na petição de ID: 20804168 que serão analisados oportunamente. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador